Tribunal: TJES
Processo: 5001865-88.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001865-88.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSE DE JESUS OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA NÃO REQUERIDA. ASSINATURA CONTESTADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.
As relações negociais celebradas entre correntistas e bancos e/ou tomadores de empréstimos e financeiras devem ser examinadas à luz da lei consumerista, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 297 exarada pela Corte Superior, e à luz do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, ocorre a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e a aplicação da regra interpretativa do in dubio pro consumidor (art. 47, CDC), como meios de facilitar a sua defesa.

2
. Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato produzido pelo banco, como na hipótese, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a está o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

3.

No presente caso, em que pese a declaração de incompetência do juizado pela necessidade de perícia grafotécnica, o banco declarou que todos os documentos necessários já constavam no processo.

4
.
Diversos elementos constantes no contrato de empréstimo impugnado indicam que, de fato, houve fraude na confecção do documento, sobretudo incoerências acerca do local de assinatura, do endereço do contratado e do endereço do contratante.

5.
Registre-se que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado fortuito interno, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento, já que, no mínimo, faltou cautela ao réu, o qual incorreu com descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado, o que denuncia a precariedade do serviço prestado e prejuízo ao consumidor.

6
.
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitado de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil, inexistindo motivos para redução do
quantum
de três mil e quinhentos reais arbitrado. Precedentes.

7
.
Por fim, em razão do resultado que se avizinha, cabível a majoração dos honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho e tempo desprendido.

8
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO B
radesco
S/A

contra sentença de ID 6480136 proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da
“
a
ção declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição do indébito e compensação por danos morais”
aforada por
José de Jesus Oliveira
, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para declarar a inexistência de débito atinente ao empréstimo consignado não contratado, determinar a devolução dos valores descontados e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Apelação do Banco réu (ID nº 6480138) alegando, em síntese,

1)
higidez da assinatura constante no contrato, que coincide com as assinaturas dos documentos coligidos na inicial;
2)

inexistência de falha na prestação de serviços, dada a ciência do contratante;
3
)
que não há de se falar em danos morais, ao inexistir ato ilícito por parte do banco ou qualquer prejuízo à parte autora;
4
)
que é excessivo o
quantum
indenizatório, devendo ser minorado na hipótese de ser mantida a condenação sofrida no Juízo de 1º grau;
5)

que os juros de mora devem incidir sobre o dano moral apenas a partir do arbitramento.

Contrarrazões da parte autora (ID nº 6480146) pugnando pela manutenção do édito, bem como pelo não conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade, requerendo, ainda, o arbitramento dos honorários sucumbenciais recursais em 20% do valor da condenação.

Primeiramente, quanto a alegada ausência de dialeticidade, entendo por afastá-la. Embora tenha havido repetição de argumentos, entendo que seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.

É suficiente a argumentação do apelante de que não ocorreu ato ilícito indenizável, por serem válidos os documentos por ele apresentados com tal objetivo, inclusive indicando tais documentos e a suposta ausência de mácula.

Desta feita, razão jurídica não assiste o apelado, eis que impugnados pelo apelante, de maneira suficiente, os fundamentos da sentença desfavorável, impondo-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

Pois bem. O apelado ajuizou a presente demanda narrando que foi surpreendido por descontos irregulares em sua pensão por morte previdenciária, referentes a “
empréstimo no valor de R$ 7.724,04, a ser pago em 57 parcelas mensais de R$ 207,17, importando no valor total de R$ 11.808,69, com início de desconto no mês de 05/2020, e início do contrato em 07/06/2020, contrato de nº 814241196
”, o qual alega desconhecer. Afirma ter entrado em contato com o PROCON e com o próprio recorrente para esclarecer a origem dos descontos, mas não obteve sucesso. Posteriormente, compareceu à autoridade policial para registrar Boletim de Ocorrência, protocolo nº 46363513, para informar o ocorrido.

Registra também que o único contrato de empréstimo que de fato realizou
“
foi o de nº 322679926-4, junto ao 237 - Banco Bradesco, no valor de R$ 2.443,55, 72 parcelas no valor de R$ 69,43, com data de inclusão em 04/10/2018”.

Em primeiro plano, frisa-se que relações negociais celebradas entre correntistas e bancos e/ou tomadores de empréstimos e financeiras devem ser examinadas à luz da lei consumerista, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 297 exarada pela Corte Superior, e à luz do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, ocorre a
inversão do ônus da prova em favor do consumidor
e a aplicação da regra interpretativa do
in dubio pro consumidor
(art. 47, CDC), como meios de facilitar a sua defesa.

Consoante determina o art. 408 do diploma civilista brasileiro, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários. Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC/2015,
essa presunção é ilidida

quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade
1
.

Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato produzido pelo banco, como na hipótese, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no
Tema Repetitivo nº 1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Nesse sentido, em contestação e, posteriormente, em apelação, o recorrente sustentou a higidez do contrato, evidenciado pela assinatura do apelado, similar à assinatura constante em documentos coligidos na inicial, segundo ele. Todavia, quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o banco ré deixou de requerer a produção de prova pericial grafotécnica e declarou que todas as provas necessárias já estavam anexadas aos autos.

Importante destacar a notável incompatibilidade lógica presente na postura da instituição frente o judiciário. Isso porque a presente demanda fora proposta inicialmente no Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Nova Venécia sob o nº 5000703-58.2022.8.08.0038, Juízo que declarou sua incompetência para julgar o caso (ID nº 6480096 – p. 6) após a necessidade de perícia grafotécnica ser sustentada pelo próprio apelante, que afirmou que ela “
torna esta causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial Cível, prevista no art. 3º, caput, da Lei 9.099/90
” (ID nº 6480092 – p. 20/31).

Ou seja, a imprescindibilidade da perícia técnica foi sustentada apenas quando vantajoso para a instituição, que gozou de maior prazo para lidar com a iminente condenação e para reparar os danos sofridos pelo autor.

A priori, não identifico semelhança entre as assinaturas, mas entendo que a constatação de sua veracidade seria mais efetiva se oriunda de um perito. Todavia, diversos elementos constantes no contrato de empréstimo impugnado indicam que, de fato, houve fraude na confecção do documento, como muito bem discorreu a sentença:

“Cabe agora analisar a higidez contratual desta repactuação com o demandado, visto que a demandante afirma desconhecer o vínculo contratual em questão.

A empresa responsável pelo contrato se situa em São Paulo Capital e instrumento negocial é assinado na cidade de Guarapari, Espírito Santo.

Utilizando as regras de experiência comum, verifico que existe uma distância territorial relevante entre local da correspondente, local de assinatura do contrato e domicílio do demandado.

Curiosamente, no local de endereço do consumidor, consta como seu endereço Rua Nova Venécia, cidade de Guarapari. Por mais que exista declaração de próprio punho assinada pelo consumidor, causa espécie um habitante de Nova Venécia ter domicílio entre outra cidade, em rua de nome Nova Venécia.”

Assim, diante da verossimilhança da narrativa autoral e dos indícios de fraude, e considerando que o banco não logrou êxito em comprovar a higidez do contrato coligido, o ressarcimento dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora é medida que se impõe.

Melhor sorte não socorre ao apelante em relação à sua responsabilidade civil, bem como a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Registre-se que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado
fortuito interno
, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento, já que, no mínimo, faltou cautela à ré, a qual incorreu com cobranças e descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado, o que denuncia a precariedade do serviço prestado e prejuízo ao consumidor.

O dano moral considero por manifesto, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitado de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema. Corroborando a tese encampada, cito:

“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR COM BASE EM DESPESAS ORIUNDAS DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE ALEGA JAMAIS TER CELEBRADO (CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). PRETENSÃO DE INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPARAÇÃO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO ALEGADO INDEVIDO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO PAN S/A PARA RESPONDER PELO PASSIVO DA SOCIEDADE POR ELE INCORPORADA (BANCO CRUZEIRO DO SUL).
DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE APLICA AO CASO, EX VI DO ART. 27 DA LEI 8.078/90, TENDO EM VISTA A NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO. MATÉRIA DE FUNDO CORRETAMENTE DIRIMIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO PACTO A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DO SERVIÇO, TENDO EM VISTA A MATERIALIZAÇÃO DE
FORTUITO INTERNO QUE É ABSORVIDO PELA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 94 DO TJERJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS QUE SE EXIBE ESCORREITA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90. DANO MORAL MANIFESTO. ABORRECIMENTOS E INCÔMODOS QUE DESBORDAM DA NORMALIDADE DA VIDA COTIDIANA, TENDO EM VISTA O DESPERDÍCIO DO TEMPO ÚTIL GERADO PELA NECESSIDADE DE CONSTITUIR ADVOGADO E AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DA LESÃO INFLIGIDA À VÍTIMA, NO PATAMAR DE R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RJ - APL: 00233738220198190004, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 06/05/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. Não restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples.
O desconto indevido no módico benefício previdenciário percebido pelo consumidor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG – AC: 10570190002982001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante de
R$
3
.
5
00,00 (
três
mil
e quinhentos
reais)
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Quanto a data inicial da incidência dos juros moratórios sobre o dano moral, tanto a sentença quanto a apelação sustentam o mesmo marco, seja ele o arbitramento, de modo que não encontro motivos para reforma.

Por fim, diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando de 10% para 15% o percentual devido a título de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

1
Bem como na hipótese de, assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.